Tribunal: STF
Processo: Rcl 48087
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO. PENAL. DESCABIMENTO. SEGUIMENTO NEGADO.
Relatório
    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada em 25.6.2021 por Wellington Darci de Amorim Bravo contra ato da Sétima Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro.
    2. O reclamante alega que, “[e]m decisão prolatada no dia 24 de junho de 2021, em julgamento de Embargos Declaratórios, a E. Câmara, apesar de cumprir os requisitos legais, não conheceu dos Embargos e declarou o transito em julgado da apelação.
    Acontece, que é direito do reclamante se utilizar dos remédios cabíveis para prequestionar a matéria, cuja recalcitrância por parte daquele Colegiado em seguir os parâmetros do E. STJ, em decorrência de ter sido anteriormente anulada a sua decisão por força de descumprimento do Art. 600, § 4º do CPP pelo STJ, a matéria foi devolvida para pleno conhecimento daquele Colegiado.
    Todavia, o mesmo não obedece ás diretrizes das decisões Superiores, inclusive violando matéria sumulada em decisão de tese repetitiva daquele STJ, notadamente a Sumula nº 493 que é taxativa, ao declarar ‘é inadmissível a fixação de pena substitutiva (Art. 44 do CP) como condição especial ao regime aberto’ Enunciado aprovado pela 3ª Sessão do STJ” (sic).
    Sustenta que “inúmeros outros julgados foram violados por aquela Câmara, no que motivou a arguição de suspeição por parte do reclamante, não aceito pelo Relator.
    Por entender que a suspeição deveria seguir o princípio do Colegiado, requereu o reclamante a sua submissão aqueles membros, no que motivou a decisão reclamada.
    A seara competente para discutir as matérias efetivamente é a Apelação, e a expressa necessidade de que, para evitar supressão de Instancia, sejam arguidas perante a Instancia Inferior, já que se trata de bem maior, que é a liberdade.
    DA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DA VICE PRESIDÊNCIA NA ADMISSÃO DE RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO E FLAGANTE CERCEAMENTO DE DEFESA EM MATÉRIA PENAL:
    No entanto, sentindo-se contrariado, optou pela decisão sub-censura que usurpa o direito do reclamante de opor Recurso Extraordinário, não conhecendo dos Embargos interpostos tempestivamente.
    (…) Não se pode conceber que, em sede de processo penal, seja aviltado tal preceito, sob quaisquer argumentos, haja visto que se trata de literal ofensa ao devido processo legal, a ampla defesa e a segurança jurídica, cuja a missão, para que se tenha um julgamento justo e imparcial, seja respeitado todos os preceitos legais, sob pena de se tornar verdadeiro Tribunal de Exceção inadmissível em nosso ordenamento jurídico” (sic).
    Aponta “o cerceamento de defesa e a usurpação de competência ao declarar o transito em julgado existindo recursos previstos na legislação, o que não se pode admitir notadamente quando existem incidentes processuais em que a própria imparcialidade daquele juízo foi arguida o que, por si só, deveria ser objeto de cautela por parte daquele órgão julgador, pois os motivos elencados são de violação ao princípio da imparcialidade por se recusar a atender precedentes de Instancia Superior, notadamente matéria sumulada em tese de Recurso repetitivo sem que decline os motivos que sobrepõe a essa recusa” (sic).
    Estes os requerimentos e o pedido:
    “(...) requer a concessão de liminar ‘inaudita altera pars’, para que restabeleça o iter procedimental, no sentido de sustar até final decisão os efeitos prolatados por aquela Câmara, tornando sem efeito o transito em julgado em decorrência dos Embargos ofertados, com a expedição de salvo conduto em favor do reclamante, e, no mérito, requer a confirmação da ordem liminar requerida, restabelecendo a competência da Vice Presidência para admitir Recurso Extraordinário, com a devolução do prazo Recursal ao reclamante, como de direito e de Justiça”(sic).
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    3. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada diante de atos reclamados.
    Busca-se pela reclamação fazer com que a prestação jurisdicional mantenha-se dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha a competência resguardada.
    4. Com o instituto da súmula vinculante, inaugurou-se hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, como disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.
    A contrariedade a determinada súmula ou a sua aplicação indevida por decisão judicial ou ato administrativo possibilita a atuação deste Supremo Tribunal, que, ao julgar a reclamação procedente, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida, com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.
    5. Na presente ação, o reclamante insurge-se contra acórdão da Sétima Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, pelo qual rejeitados os Embargos de Declaração nos Embargos de Declaração nos Embargos de Declaração nos Embargos de Declaração na Apelação Criminal n. 1026822-18.2011.8.19.0002, opostos pela defesa. 
    Na inicial, o reclamante alega “o cerceamento de defesa e a usurpação de competência ao declarar o transito em julgado existindo recursos previstos na legislação” (sic).
    Entretanto, o reclamante não aponta, neste processo, súmula vinculante ou julgados proferidos em processos objetivos que estariam sendo descumpridos ou decisão em processo subjetivo relativo ao reclamante que teria sido desrespeitada, nem a necessidade de se evitar a usurpação da competência deste Supremo Tribunal.
    Constata-se, na espécie, ausência de qualquer das situações de cabimento de reclamação. 
    6. Também não se tem, na espécie vertente, comprovação de flagrante ilegalidade ou teratologia. Pelo que consta dos autos, em 20.5.2021, ao proferir o ato reclamado, a Sétima Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro rejeitou os Embargos de Declaração nos Embargos de Declaração nos Embargos de Declaração nos Embargos de Declaração na Apelação Criminal n. 1026822-18.2011.8.19.0002:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL, COM PLEITO DE EFEITO MODIFICATIVO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E DÚVIDA QUANTO À DESIGNAÇÃO DA DATA PARA A INCLUSÃO EM PAUTA DE JULGAMENTO E OMISSÃO NO DESPACHO QUE REJEITOU A EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. REDISCUSSÃO DAS QUESTÕES JÁ DECIDIDAS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÕES E OU DÚVIDAS, CONTRADIÇÕES, OBSCURIDADES E AMBIGUIDADE A SEREM SANADAS E OU ESCLARECIDAS, UMA VEZ QUE A DECISÃO RECORRIDA EXAMINOU OS ARGUMENTOS CONTIDOS NAS PEÇAS PROCESSUAIS, ESTANDO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA. O SIMPLES FATO DE NÃO CONCORDAR O EMBARGANTE COM A DECISÃO FINAL PROFERIDA PELO ACÓRDÃO OU DIVERGIR DOS FUNDAMENTOS QUE POR ELE FORAM ADOTADOS, NÃO LHE AUTORIZAM A MANEJAR OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS”.
    Todas as questões apresentadas pela defesa do reclamante foram analisadas. O ato reclamado harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de os embargos de declaração não se prestarem a provocar a reforma da decisão embargada, mas corrigir eventual omissão, contradição ou obscuridade, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, o que não se tem na espécie. 
    O embargante tem o dever processual de lealdade, postulado ético-jurídico exigido pelo ordenamento jurídico brasileiro. A interposição de sucessivos recursos inócuos configura abuso de direito, suficiente para se ter os embargos de declaração como manifestamente protelatórios. Neste sentido:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AMBIGUIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE EMBARGANTE. OPOSIÇÃO SUCESSIVA DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. DETERMINADA A CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO COM A CONSEQUENTE BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS, INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO. 1. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, ambiguidade, omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Inexistentes quaisquer desses vícios, não se pode falar em cabimento do recurso de embargos de declaração, ex vi do artigo 619 do Código de Processo Penal. 2. A oposição sucessiva de embargos de declaração para promover, em caráter manifestamente protelatório, a rediscussão de causa já decidida consubstancia abuso do direito de recorrer. Precedentes: RE 898.060-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 29/05/2019; AI 720.117-AgR-ED-EDv-AgR-segundo-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 22/09/2020; e ARE 1.245.701-AgR-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/09/2020. 3. Embargos de declaração desprovidos, com determinação de certificação do trânsito em julgado e a consequente baixa imediata dos autos, independentemente da publicação do acórdão” (ARE n. 1.294.187 AgR-ED-ED, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 1º.6.2021).
    O lançamento do trânsito em julgado do ato reclamado apontado na inicial da presente reclamação, proferido no julgamento dos Embargos de Declaração nos Embargos de Declaração nos Embargos de Declaração nos Embargos de Declaração na Apelação Criminal n. 1026822-18.2011.8.19.0002, é medida tida como necessária pela instância competente. Não afronta as normas processuais e a Constituição da República. Assim, por exemplo:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSO PENAL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM A PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA. DETERMINAÇÃO DE ARQUIVAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS” (Rcl n. 46.201-AgR-ED-ED, de minha relatoria, sessão virtual de 18.6.2021 a 25.6.2021). 
    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL CONTRA ACÓRDÃO QUE REJEITOU SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS. CARÁTER PROTELATÓRIO. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. RECURSO NÃO CONHECIDO, COM DETERMINAÇÃO DE BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS, INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO DE ACÓRDÃO” (AI n. 540.412-EDv-AgR-ED-AgR-ED-ED-AgR, Relator o Ministro Teori Zavascki, Plenário, DJe 25.2.2015).
    7. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 29 de junho de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora